Tribunal: TJES
Processo: 0000372-02.2023.8.08.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-12-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0000372-02.2023.8.08.0015

APELANTE: WALLACE IOZEBES DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS
– DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA

–
APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPOSSIBILIDADE –
REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR INCOMPATIBILIDADE AO REGIME SEMIABERTO
–

RECURSO CONHECIDO
DES
PROVIDO
.

1.
O conjunto probatório, composto pelos depoimentos dos policiais militares que realizaram a operação, bem como pela confissão extrajudicial d
o
adolescente
Lucas Jesus de Araújo
apreendido no local, que apontou o apelante como o responsável pelo imóvel
(fls. 6 e 7),
e
o
próprio apelante confessou a titularidade dos ilícitos arrecadados
(fl.105)
, não deixa
ndo
dúvidas quanto à responsabilidade do réu.

2.
Quanto ao pleito subsidiário de reconhecimento da causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei de Drogas, cumpre observar que, para a concessão desse benefício, é necessário que o agente seja primário, tenha bons antecedentes,
não se dedique a atividades criminosas
e não integre organização criminosa. Embora o apelante seja tecnicamente primário, a análise das circunstâncias da prisão em flagrante indica que ele se dedicava à atividade criminosa de forma habitual.

3.
O entendimento abraçado pelas instâncias ordinárias encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que, tendo o paciente permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da condenação ou da sentença de pronúncia, fosse-lhe deferida a liberdade. 3[...] 4. De mais a mais, de acordo com a recente jurisprudência desta Corte Superior, não há incompatibilidade entre a negativa do direito de recorrer em liberdade e a fixação do regime semiaberto, caso preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.[...] (STJ, AgRg no HC 694.047/SP, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021)
.

4
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO
-LHE

PROVIMENTO
.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso e
este NEGAR
PROVIMENTO
, nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória-ES, 23 de Outubro de 2024.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000372-02.2023.8.08.0015

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WALLACE IOZEBES DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0000372-02.2023.8.08.0015

APELANTE: WALLACE IOZEBES DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS
– DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA

–
APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPOSSIBILIDADE –
REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR INCOMPATIBILIDADE AO REGIME SEMIABERTO
–

RECURSO CONHECIDO
DES
PROVIDO
.

1.
O conjunto probatório, composto pelos depoimentos dos policiais militares que realizaram a operação, bem como pela confissão extrajudicial d
o
adolescente
Lucas Jesus de Araújo
apreendido no local, que apontou o apelante como o responsável pelo imóvel
(fls. 6 e 7),
e
o
próprio apelante confessou a titularidade dos ilícitos arrecadados
(fl.105)
, não deixa
ndo
dúvidas quanto à responsabilidade do réu.

2.
Quanto ao pleito subsidiário de reconhecimento da causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei de Drogas, cumpre observar que, para a concessão desse benefício, é necessário que o agente seja primário, tenha bons antecedentes,
não se dedique a atividades criminosas
e não integre organização criminosa. Embora o apelante seja tecnicamente primário, a análise das circunstâncias da prisão em flagrante indica que ele se dedicava à atividade criminosa de forma habitual.

3.
O entendimento abraçado pelas instâncias ordinárias encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que, tendo o paciente permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da condenação ou da sentença de pronúncia, fosse-lhe deferida a liberdade. 3[...] 4. De mais a mais, de acordo com a recente jurisprudência desta Corte Superior, não há incompatibilidade entre a negativa do direito de recorrer em liberdade e a fixação do regime semiaberto, caso preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.[...] (STJ, AgRg no HC 694.047/SP, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021)
.

4
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO
-LHE

PROVIMENTO
.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso e
este NEGAR
PROVIMENTO
, nos termos do voto d
o
Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO REVISOR
Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar

VOTOS VOGAIS
MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000372-02.2023.8.08.0015

APELANTE: WALLACE IOZEBES DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Como relatado, Trata-se de apelação criminal interposta por
Wallace Iozebes dos Santos
em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Conceição da Barra, que, apreciando os autos da ação penal em questão, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o à pena de 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão a ser cumprido inicialmente em regime semiaberto, além de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, por infração ao art. 33, caput, c/c art. 40, IV e VI, da Lei nº 11.343/06.

Em suas razões recursais, o apelante requer a reforma da sentença de piso, pleiteando sua absolvição por insuficiência probatória.

Subsidiariamente, sustenta o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas, em seu patamar máximo, com a consequente estipulação de regime aberto para o cumprimento inicial da pena.

Nas contrarrazões, o Ministério Público argumenta que as alegações do apelante não encontram fundamento suficiente, requerendo o desprovimento integral do recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Pois bem. Analisei detidamente os autos e verifico que a sentença não merece reparo, pelos motivos que passo a expor.

DO PLEITO ABSOLUTÓRIO

Inicialmente, ressalto que o crime de tráfico de drogas é um tipo penal de ação múltipla ou conteúdo variado, ou seja, para sua configuração basta a prática de um dos 18 verbos descritos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, como ocorre no caso concreto.

Conforme entendimento pacificado no Su
premo
Tribunal
Federal
(ST
F
):

“
O tráfico de drogas é crime de ação múltipla, e, como tal, a prática de um dos verbos contidos no art. 33, caput, da Lei de Drogas, já é suficiente para a consumação da infração, sendo, pois, prescindível a realização de atos de venda do entorpecente.
(HC 138079 AgR/SP
de 16/10/2017,
MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO
)”

Vejamos o Art. 33 da Lei Nº 11.343, De 23 De Agosto De 2006

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Nitidamente é possível apontar o ato de “ter em depósito” para o caso em tese.
Uma vez que f
oram apreendidas, no imóvel em que o apelante exercia posse e controle, 54 (cinquenta e quatro) pinos de cocaína, três pistolas de calibre 9mm com numeração suprimida, munições de diferentes calibres e uma balança de precisão.

Os policiais, após denúncia anônima de que havia indivíduos armados no imóvel, observaram um homem empreender fuga ao avistar a aproximação das viaturas, adentrando a residência onde os ilícitos foram encontrados. O adolescente apreendido no local afirmou que ele e um comparsa vigiavam a casa para o apelante, conhecido pelo vulgo “
A
lex”,
o qual o nome verdadeiro é
Wallace Iozebes Dos Santos
(fl. 9 verso)
, que chegou ao local logo após a ação policial.

O conjunto probatório, composto pelos depoimentos dos policiais militares que realizaram a operação, bem como pela confissão extrajudicial d
o
adolescente
Lucas Jesus de Araújo
apreendido no local, que apontou o apelante como o responsável pelo imóvel
(fls. 6 e 7),
e
o
próprio apelante confess
ando
a titularidade dos ilícitos arrecadados
(fl.105).
Assim,
não deixa
ndo
dúvidas quanto à responsabilidade do réu.

Os elementos colhidos em juízo reforçam ainda mais a vinculação do apelante com o tráfico de drogas.

Tal como
, a testemunha Valdineia Gomes Monteiro, vizinha do réu, confirmou ter visto um indivíduo pulando o muro do imóvel do apelante ao ser perseguido pela polícia, o que reforça a tese de que o apelante mantinha o controle da residência e estava diretamente envolvido na prática delituosa.

Diante do exposto, não há espaço para acolhimento da tese de absolvição por insuficiência de provas. O contexto probatório é robusto e suficiente para confirmar a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas, o que afasta qualquer dúvida razoável sobre a participação do apelante na empreitada criminosa.

Concluo então, n
o presente caso, a materialidade e a autoria do crime restaram amplamente comprovadas
e

a
negativa de autoria apresentada pela defesa se mostra isolada e sem qualquer respaldo nos elementos de prova dos autos.

ART. 33 §4° DA LEI LEI Nº 11.343 – “TRÁFICO PRIVILEGIADO”

Quanto ao pleito subsidiário de reconhecimento da causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei de Drogas, cumpre observar que, para a concessão desse benefício, é necessário que o agente seja primário, tenha bons antecedentes,
não se dedique a atividades criminosas
e não integre organização criminosa.
(nosso grifo)

Embora o apelante seja tecnicamente primário, a análise das circunstâncias da prisão em flagrante indica que ele se dedicava à atividade criminosa de forma habitual.

A quantidade de droga apreendida, somada ao armamento e aos apetrechos característicos do tráfico, como a balança de precisão, denota que o apelante não agia de forma ocasional ou esporádica. O modus operandi empregado, em associação com menores, a posse de armas de fogo com numeração suprimida e o cenário encontrado pelas autoridades policiais indicam uma maior organização e um envolvimento mais profundo com o tráfico de entorpecentes.

Ao discorrer sobre o tema, a doutrina de Renato Marcão elucida:

[...] a minorante em questão tem por objetivo beneficiar somente o traficante eventual, e não aquele que faz do tráfico o seu meio de vida. [...] Para fazer jus ao benefício, o réu deve satisfazer a todos os requisitos, cumulativamente. A ausência de apenas um determina negar a benesse [...] (MARCÃO, Renato. Tóxicos: Lei n. 11.343, 23 de agosto de 2006: lei de drogas. 8ª ed. São Paulo: Saraiva, 2011).

A jurisprudência do STJ é clara ao afirmar que a apreensão de apetrechos utilizados para a traficância, como armas e balanças de precisão, especialmente quando associada à prática reiterada de delitos, é suficiente para afastar o benefício do tráfico privilegiado, já que revela uma dedicação habitual à atividade criminosa.

Conforme entendimento expresso no
Agravo Regimental no HC 720.589/SP, submetido à relatoria do Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA:

“3. A natureza e a quantidade das drogas apreendidas podem ser utilizadas, supletivamente, na terceira fase da dosimetria da pena, para afastamento da diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2016, apenas quando esse vetor for conjugado com outras circunstâncias do caso concreto que, unidas, caracterizem a dedicação do agente à atividade criminosa ou a integração a organização criminosa

4. Consideram-se como outros elementos para afastar a minorante o
modus operandi
, a apreensão de apetrechos relacionados à traficância, por exemplo, balança de precisão, embalagens, armas e munições, especialmente quando o tráfico foi praticado no contexto de delito de armas, ou quando ficar evidenciado, de modo fundamentado, o envolvimento do agente com organização criminosa.”

No caso dos autos, os elementos colhidos indicam que o apelante integrava uma rede de tráfico de drogas e atuava de forma organizada e habitual, não preenchendo, portanto, os requisitos necessários à aplicação da causa de diminuição de pena.

REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA

Com relação ao regime inicial de cumprimento de pena, o regime semiaberto foi corretamente fixado na sentença, considerando-se a quantidade da pena imposta e as circunstâncias do crime. O apelante foi condenado a uma pena superior a 4 anos de reclusão, e as circunstâncias do delito, que envolveram armas de fogo e menores de idade, justificam a adoção de regime mais gravoso, conforme as diretrizes do art. 33, §2º, "b", do Código Penal.

Considerando a ausência de aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 (Lei de Drogas), mantém-se o regime inicial de cumprimento da pena no semiaberto.

DA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR INCOMPATIBILIDADE AO REGIME SEMIABERTO.

Em trato
da revogação da prisão preventiva
, entendo que não há incompatibilidade
entre a manutenção da prisão cautelar e a fixação do regime semiaberto
para início de cumprimento de pena,
inexistindo do direito inconteste para que o paciente seja solto
com as medidas cautelares do Art. 319 do CPP.

O Colendo STJ exterioriza este mesmo entendimento, pela compatibilidade da manutenção da prisão preventiva e a fixação de regime semiaberto na sentença, alinhando-se ao entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, que tem admitido a adequação da segregação provisória ao regime fixado na sentença condenatória
1
, e fora esta a postura judicante adotada na instância antecedente.

Não vislumbro, portanto, a existência de ilegalidade praticad
o
pel
o

juízo
aquo.

Diante
do exposto
,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO-
LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

1
[...] O entendimento abraçado pelas instâncias ordinárias encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que, tendo o paciente permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da condenação ou da sentença de pronúncia, fosse-lhe deferida a liberdade. 3[...] 4. De mais a mais, de acordo com a recente jurisprudência desta Corte Superior, não há incompatibilidade entre a negativa do direito de recorrer em liberdade e a fixação do regime semiaberto, caso preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.[...] (STJ, AgRg no HC 694.047/SP, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021).

HC n. 662.146/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª T. DJe de 8/10/2021 AgRg no HC n. 725.564/MG, Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6ª T., DJe 22/3/2022.